Tribunal: TCU
Processo: 006.134/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Omissão no dever de prestar contas, função SAUDE, para atendimento à/ao Construção de Unidade Básica de Saúde (no da TCE no sistema: 86/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3052/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.134/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Kamille Sartori Beal (XXX.040.179-XX); Município de Capinzal/SC (82.939.406/0001-07). 1.2. Entidade: Município de Capinzal/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.